Tribunal: TCU
Processo: 047.074/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que condenou os ora recorrentes em débito e aplicou-lhes multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades ocorridas em agência bancária ligadas a operações de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Vania Maria da Silveira-ME e por Sifra Veículos Ltda e J. A. Rocha Castro-Eireli, contra o Acórdão 1706/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.